Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732665-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: ILCIO DOURADO DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CULPA. PROMITENTE-COMPRADOR. RESTITUIÇÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. TAXA DE FRUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a legislação processual vigente, o Juiz é o destinatário da instrução, de forma que tem o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, além de indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, do cotejo entre as alegações das partes e a prova acostada aos autos, não há nulidade a ser reconhecida em virtude do julgamento antecipado da lide. 2. A controvérsia entre as partes consiste na aferição da culpa pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O autor afirma que o financiamento bancário não foi aprovado porque a requerida não teria apresentado os documentos à Instituição Financeira. De sua vez, a apelada defende que o autor estava com restrições de crédito, o que inviabilizou a aprovação do financiamento. 3. Na hipótese, restou comprovada que a rescisão do contrato se deu por culpa do promitente/comprador, visto que havia restrições financeiras em seu nome à época da realização do financiamento imobiliário. Além disso, a Construtora foi diligente em demonstrar que sua sócia forneceu empréstimo ao autor para que este pudesse sanar os débitos e alcançar a liberação do financiamento, o que acabou não ocorrendo. 4. Por se tratar de procedimento administrativo, as medidas adotadas para a realização de financiamento imobiliário são todas documentadas, de modo que as exigências e o motivo da recusa na liberação do crédito integram o referido dossiê. Sendo assim, ainda que se pudesse cogitar que a informação acerca da ausência de apresentação de documentos pela requerida tivesse sido dada ao autor de forma verbal, poderia ter sido solicitada a exibição do processo, inclusive pela via judicial. 5. O valor pago a título de arras confirmatórias deve ser restituído ao autor, a teor do que dispõe o art. 417 do Código Civil, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.002. 6. Uma vez levantada apenas em apelação, está preclusa a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelante, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido na decisão em que recebida a exordial, sem qualquer manifestação do réu a respeito quando oferecida sua contestação. 7. Inexistindo cláusula estabelecendo o índice de correção a ser adotado para se alcançar o valor atualizado do contrato para fins de cálculo da taxa de fruição, deve ser aplicado o INPC. 8. Sobre o valor apurado a título de taxa de fruição deverá ser acrescida correção monetária a incidir a partir do vencimento de cada mensalidade e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na ação de reconvenção, até o efetivo pagamento. 9. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré parcialmente conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e 421 do Código Civil, sustentando que deve ser observado o princípio do pacta sunt servanda, notadamente sobre o valor do contrato para fins de cômputo da taxa de fruição. Subsidiariamente, defende que o preço do contrato seja atualizado mensalmente pelo IGP-M acrescido de 1% (um por cento) ao mês a título de juros compensatórios, operando-se, por conseguinte, desde a data de assinatura do respetivo contrato. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54 532. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e 421 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Depreende-se do trecho acima transcrito que, diversamente do alegado pelo apelante, o juízo determinou que o autor arque com a taxa de fruição de acordo com a cláusula 10.6 do contrato. Além disso, não há como se conceber que, para se alcançar o valor corrigido do preço do contrato, deva se adotar a disposição consignada na Cláusula Quarta, como quer fazer crer o apelante. Isso porque o que se depreende do teor da referida disposição contratual é a existência de mecanismos tendentes a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, senão vejamos: 4a CLÁUSULA: DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO: 4.1 - Visando assegurar a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do presente contrato, as partes convencionam, como condição essencial do presente negócio, que o preço, o valor das parcelas e intermediárias indicadas no item IV do Preâmbulo acima referido, e, consequentemente, o saldo devedor, serão atualizados, mensalmente, da seguinte forma: a) Após a data da concessão do “Habite-se” do Edifício, pelo (IGP-M) - Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de 1% (um por cento), ao mês a título de juros compensatórios. De fato, a referida cláusula consiste em instrumento de manutenção do sinalagma genético, não guardando nenhuma relação ou vinculação com a disposição prevista na Cláusula 10.6. Logo, se o contrato não fez essa remissão entre as duas disposições para o fim de se alcançar o valor atualizado do contrato, não cabe ao intérprete fazê-lo. Por fim, a ora apelante sustenta que a sentença também deve ser reformada “para fins de atualização monetária dos valores apurados a taxa de fruição desde o vencimento até a data do efetivo pagamento pelo Autor/Apelado com incidência de juros de mora desde a citação” (ID 55397542, pág. 16). No particular, o juízo de origem consignou no dispositivo, a condenação do autor a “pagar mensalmente 1% do valor atualizado do contrato no dia 23 de cada mês, a contar do mês de setembro de 2017 até a efetiva desocupação; a correção do valor do contrato será feita anualmente pelo INPC” (ID 55397530). Logo, se faz necessário fixar os consectários legais que devem incidir sobre o valor apurado a título de taxa de fruição até o efetivo pagamento. Assim, a referida quantia deverá ser acrescida de correção monetária a incidir a partir do vencimento de cada mensalidade (“23 de cada mês, a contar do mês de setembro de 2017”), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na ação de reconvenção” (Id 57793095). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente (TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA) sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54 532. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016